Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704275-61.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEME ALCICI ASSAF APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c revisão da fatura de conta de água ajuizada por SEME ALCICI ASSAF em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em que a douta Sentenciante revogou a decisão, que concedeu parcialmente a tutela provisória, julgado improcedentes os pedidos autorais. Alega que estão presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo, pois há probabilidade de provimento da apelação, bem como a possibilidade de dano irreparável. O § 4o do art. 1012 do Código de Processo Civil dispõe: Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. É o relato do essencial. No caso dos autos, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Malgrado os argumentos alvitrados pelo requerente, merece relevo a fundamentação tecida pela Magistrada Sentenciante ao aplicar o entendimento de que a interrupção do serviço, por inadimplência, é expressamente autorizada pela legislação de regência, nos termos do art. 40, V, da Lei 11.445/2007. À vista dessas considerações e ponderando o caráter excepcional da eficácia imediata da sentença no direito brasileiro, não entendo plausível a concessão do efeito suspensivo vindicado, porquanto não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou relevância da fundamentação expendida. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador